Tribunal: STF
Processo: RE 293061
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.